Tribunal: TJBA
Processo: 8027473-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027473-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSENILTON SANTOS DA PAIXAO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVADO NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO COM PROVENTOS DO POSTO DE 1º TENENTE. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA VANTAGEM NO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CARÁTER GERAL DA VERBA DEMONSTRADO. PAGAMENTO INDISTINTO A TODOS OS OFICIAIS DA ATIVA NO PERCENTUAL MÁXIMO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA PROPTER LABOREM. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADO PELO ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A controvérsia cinge-se à verificação do direito líquido e certo de policial militar inativo, transferido para a reserva na graduação de 1º Sargento com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no mesmo percentual (125%) pago aos oficiais da ativa. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora instituída com natureza propter laborem, assume caráter geral quando paga de forma indiscriminada a todos os servidores de uma mesma categoria em atividade, sem a exigência de avaliação individual de desempenho ou a comprovação de condições específicas de trabalho. 3. Restando comprovado nos autos que a referida gratificação é paga a todos os Oficiais da Polícia Militar em atividade no percentual de 125%, a vantagem transmuda-se em verdadeiro aumento remuneratório de caráter geral, devendo, por consequência, ser estendida aos servidores inativos que possuem direito à paridade, nos termos do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001). 4. Uma vez que os proventos do impetrante são calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM, faz ele jus à percepção da CET no mesmo patamar pago aos militares da ativa nesse posto, em estrita observância ao princípio da paridade. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA